Tribunal: CARF
Processo: 10183.901785/2012-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.901785/2012-34
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-013.876 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
16 de março de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
AGRICOLA E PECUARIA MORRO AZUL LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2006
PIS E COFINS. NÃO CUMULATIVO. GASTOS COM TRANSPORTE DE
INSUMOS. CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MATÉRIA-PRIMA SUJEITA À
ALÍQUOTA ZERO. DIREITO A CRÉDITO NO FRETE. POSSIBILIDADE.
O artigo 3o, inciso II das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 garante o direito ao
crédito correspondente aos insumos, mas excetua expressamente nos casos da
aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição (inciso
II, § 2o, art. 3o). Tal exceção, contudo, não invalida o direito ao crédito referente
ao frete pago pelo comprador dos insumos sujeitos à alíquota zero, que compõe o
custo de aquisição do produto (art. 289, §1o do RIR/99), por ausência de vedação
legal. Sendo os regimes de incidência distintos, do insumo (alíquota zero) e do
frete (tributável), permanece o direito ao crédito referente ao frete pago pelo
comprador do insumo para produção

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso. No mérito, negou-se provimento, por maioria de votos, vencidos os Conselheiros
Vinícius Guimarães e Gilson Macedo Rosenburg Filho, que deram provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.901785/2012-34
Fl. 492
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.876 - CSRF/3a Turma
Processo no 10183.901785/2012-34

Érika Costa Camargos Autran – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Tatiana
Midori Migiyama, Vinicius Guimaraes, Valcir Gassen, Gilson Macedo Rosenburg Filho, Erika
Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Fernando Brasil de Oliveira Pinto
(Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a)
Liziane Angelotti Meira, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Fernando Brasil de Oliveira Pinto.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional, ao
amparo do art. 67, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015 e alterações
posteriores, em face do Acórdão no 3201-008.927, de 25/08/2021, cuja ementa e dispositivo de
decisão se transcrevem a seguir:

INCIDÊNCIA
NÃO-CUMULATIVA.
CONCEITO
DE
INSUMOS.
REsp
1.221.170/PR. NOTA SEI PGFN MF 63/2018
O conceito de insumos, no contexto das contribuições não-cumulativas, deve ser
interpretado à luz dos critérios da essencialidade e relevância do bem ou serviço,
aferidos em face da sua relação com o processo produtivo ou de prestação de
serviços realizados pelo sujeito passivo. STJ, REsp n.o 1.221.170/PR, julgado sob
o rito do art. 543-C do CPC/1973, e em face do art. 62, §2o, do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF). E aplicação da NOTA SEI PGFN MF
63/2018.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO/DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. SUJEITO PASSIVO.
Em pedidos de restituição/ressarcimento e em declarações de compensação, é do
contribuinte o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a certeza e
liquidez dos créditos pretendidos. Não há como reconhecer crédito cuja certeza e
liquidez não restou comprovada no curso do processo administrativo.
DESPESAS DE FRETES. AQUISIÇÕES COM FIM ESPECIFICO DE
EXPORTAÇÃO. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 493
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.876 - CSRF/3a Turma
Processo no 10183.901785/2012-34

É expressamente vedado pela legislação tributária o aproveitamento de crédito
da contribuição não cumulativa, calculado sobre os custos de aquisições de
mercadorias adquiridas com o fim específico de exportação, por parte da
comercial exportadora, assim como sobre os respectivos fretes e demais despesas
não vinculadas às exportações de produtos próprios.
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. BENS E SERVIÇOS NÃO SUJEITOS
AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APURAÇÃO
DE CRÉDITO.
Em regra, não geram créditos no regime da não-cumulatividade das
contribuições as aquisições de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição. As aquisições de bens para revenda em operações que estão
sujeitas à alíquota zero nãogeram direito ao crédito da contribuição não-
cumulativa, por força da vedação estabelecida pelo art. 3o, § 2o, II, da Lei no
10.833/2003.
PIS E COFINS. NÃO CUMULATIVO. GASTOS COM TRANSPORTE DE
INSUMOS. CUSTO DE AQUISIÇÃO DA MATÉRIA-PRIMA SUJEITA À
ALÍQUOTA ZERO. DIREITO A CRÉDITO NO FRETE. POSSIBILIDADE.
O artigo 3o, inciso II das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003 garante o direito ao
crédito correspondente aos insumos, mas excetua expressamente nos casos da
aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição (inciso
II, § 2o, art. 3o). Tal exceção, contudo, não invalida o direito ao crédito referente
ao frete pago pelo comprador dos insumos sujeitos à alíquota zero, que compõe o
custo de aquisição do produto (art. 289, §1o do RIR/99), por ausência de vedação
legal. Sendo os regimes de incidência distintos, do insumo (alíquota zero) e do
frete (tributável), permanece o direito ao crédito referente ao frete pago pelo
comprador do insumo para produção.
VEÍCULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE INSUMOS. ENCARGOS DE
DEPRECIAÇÃO. POSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO.
Os encargos de depreciação de veículos utilizados no transporte de insumos
geram créditos no âmbito das contribuições não-cumulativas.
MÁQUINAS
E
EQUIPAMENTOS.
SERVIÇOS
DE
MANUTENÇÃO.
POSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO.
Fl. 494
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.876 - CSRF/3a Turma
Processo no 10183.901785/2012-34

As despesas com serviços de manutenção em máquinas e equipamentos utilizados
no processo produtivo podem gerar direito ao crédito de PIS/COFINS não-
cumulativos.
VENDAS
COM
SUSPENSÃO.
CREDITAMENTO.
VEDAÇÃO
LEGAL
EXPRESSA.
Por força do art. 8o, § 4o, inciso II, e do art. 15, § 4o, ambos da Lei no
10.925/2004, a pessoa jurídica cerealista, aquela que exerça as atividades de
transporte, resfriamento e venda a granel de leite in natura, ou, ainda, aquela que
exerça atividade agropecuária e a cooperativa de produção agropecuária, de que
tratam os incisos I a III do § 1o do referido art. 8o, deverão estornar os créditos
referentes à incidência não-cumulativa do PIS/COFINS, quando decorrentes da
aquisição dos insumos utilizados nos produtos agropecuários vendidos com
suspensão da exigência daquelas contribuições. Nesses casos, a expressa vedação
legal ao aproveitamento de créditos de PIS/COFINS continua válida e vigente,
não tendo sido afastada pelo art. 17 da Lei no 11.033/2004.
SALDO
CREDOR
TRIMESTRAL.
RESSARCIMENTO.
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA. VEDAÇÃO. SÚMULA CARF no. 125.
Súmula CARF no 125: No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o
PIS não cumulativas não incide correção monetária ou juros, nos termos dos
artigos 13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de 2003.
NÃO CUMULATIVIDADE. FRETE. CRÉDITO. TRANSPORTE DE INSUMOS
TRIBUTADOS.
A apuração de crédito de PIS não cumulativo, calculado sobre despesas de frete,
é cabível apenas na hipótese de transporte de insumos sujeitos à tributação pelas
contribuições.
PIS/PASEP. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES UTILIZADOS COMO
INSUMOS NO PROCESSO PRODUTIVO. POSSIBILIDADE
O creditamento pelos insumos previsto no art. 3o, II, da Lei no 10.637/2002
abrange os custos com combustíveis utilizados pelo contribuinte nas máquinas
agrícolas e demaisequipamentos que participam de seu processo produtivo,
gerando, portanto, direito a crédito.
NÃO CUMULATIVIDADE. ALUGUÉIS DE PRÉDIOS. ARRENDAMENTO.
Fl. 495
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.876 - CSRF/3a Turma
Processo no 10183.901785/2012-34

A apuração de crédito não cumulativo calculado sobre arrendamento de área
rural para plantio e cultivo de produtos agropecuários, bem como benfeitorias da
área arrendada, segue a mesma sistemática permitida para o aluguel de prédios.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em dar provimento parcial ao Recurso para
reverter a glosa, desde que atendidos os requisitos legais pertinentes à matéria,
nos seguintes termos: I. Por unanimidade de votos, em relação a (i) partes e
peças de reposição e/ou serviços de manutenção utilizadas na Assistência
Técnica, Implementos agrícolas, Máquinas e Equipamentos, Mecânica, Serviços
de Manutenção, e veículos pesados; (ii) partes e peças de reposição e/ou serviços
de manutenção utilizadas nas aeronaves, desde que, as aeronaves seja utilizadas
na produção agrícola, como por exemplo a aplicação de defensivos agrícolas;
(iii) serviços de manutenção em máquinas, equipamentos e veículos pesados
(trator, colheitadeira, filtragem de óleo das parrudas, trato); (iv) combustíveis e
lubrificantes utilizados em pulverizadores e moto bombas; (v) arrendamento de
terras desmatadas e prontas a serem cultivadas totalizando 51.590,40 hectares; e
(vi) depreciação dos caminhões utilizados para transporte de insumos agrícolas.
II. Por maioria de votos, em relação a 1. partes e peças de reposição, de serviços
de manutenção e de assistência técnica utilizados em (a) veículos utilitários,
exceto aqueles destinados ao apoio administrativo, e (b) armazéns; 2.
Combustíveis e lubrificantes destinados a equipamentos e veículos utilizados
como apoio e suporte às fases de produção (incluindo a agrícola), exceto os de
apoio administrativo; 3. Fretes tributados sobre as aquisições de insumos não
tributados (sujeitos à alíquota zero) ; 4. Arrendamento de imóveis, exceto os
destinados ao uso habitacional e comercial; 5. Encargos com depreciação de
imóveis destinados a residência e alojamento, de veículos (exceto os destinados
ao apoio administrativo), aparelhos de radiocomunicação. Vencida nas matérias,
a Conselheira Mara Cristina Sifuentes que negou provimento. Designado para
redigir o voto vencedor o conselheiro Márcio Robson Costa.

Intimada a Fazenda Nacional apresentou Recurso Especial suscitando divergência
com relação ao crédito de Pis e Cofins. Fretes na aquisição de insumos não tributados.
Fl. 496
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.876 - CSRF/3a Turma
Processo no 10183.901785/2012-34

O Recurso Especial da Fazenda foi admitido conforme despacho de fls. 467.

O Contribuinte foi intimado, não apresentou Recurso Especial.

O Contribuinte apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do Recurso
Especial da Fazenda Nacional e a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos.

É o relatório em síntese.

Voto
Conselheira Érika Costa Camargos Autran, Relatora.

Da Admissibilidade

O Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional atende aos
pressupostos de admissibilidade constantes no art. 67 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, devendo, portanto, ter prosseguimento, conforme despacho de fls.467.

Do Mérito
Vê-se que o cerne da lide se resume ao direito de crédito de Pis e Cofins calculado
sobre fretes na aquisição de insumos não tributados.

A DRF Cuiabá, reconheceu apenas parcialmente o direito creditório pleiteado,
relativo a crédito de PIS não cumulativo, homologando também em parte as compensações
formalizadas nos Perdcomps especificados no despacho decisório.

A Contribuinte tem como atividade principal o plantio e cultivo de produtos
agropecuários.

Fl. 497
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-013.876 - CSRF/3a Turma
Processo no 10183.901785/2012-34

O acórdão recorrido, pelo voto vencedor Ilustre Conselheiro Márcio Robson
Costa, na matéria, concedeu o direito de crédito de Pis e Cofins calculado sobre fretes na
aquisição de insumos não tributados, pelos seguintes fundamentos:

3. Fretes tributados sobre as aquisições de insumos não tributados.

No acórdão a quo n.o 04-38.324, contou:

Com fulcro na informação do Seort, foram glosados os créditos apurados
sobre despesas com fretes relativos a transporte de insumos não sujeitos à
tributação pelo PIS, conforme dispõe o §2o do art. 3o das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003. Entendeu a autoridade administrativa que o
crédito de PIS relativo a frete somente seria possível quando o insumo
transportado também gerasse direito a crédito, e desde que o pagamento
do frete coubesse ao comprador. Portanto, uma vez que os produtos
adquiridos (adubos, fertilizantes, corretivos de solo de origem mineral e
sementes destinadas à semeadura e plantio) não ensejam pagamento de
PIS, em face da aplicação da alíquota zero, as despesas de frete relativas
ao transporte de tais produtos não gerariam direito a crédito.

Não por acaso o § 2o, do art. 3o, das Leis no 10.637/02 e no 10.833/03 exclui, de
modo expresso, a tomada de créditos de PIS e COFINS quando não há tributação
na operação de entrada, e não quando a operação de saída é desonerada, in
verbis:

“Art. 3o, (...) § 2o Não dará direito a crédito o valor:
[...]
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos
ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0
(zero), isentos ou não alcançados pela contribuição. (Incluído pela Lei no
10.865/04)”. (Grifos aditados)
Fl. 498
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-013.876 - CSRF/3a Turma
Processo no 10183.901785/2012-34

Logo, apenas quando, na operação de entrada, os bens ou serviços não estiverem
sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive no caso de alíquota zero ou
isenção, na etapa anterior, ter-se-á a vedação de tomada de crédito nas vendas
de bens (saída).

Entretanto, no que se refere a compra de insumos sujeitos à alíquota zero,
considera-se que há "essencialidade" do serviço de frete utilizado na aquisição de
insumo em face da própria essencialidade do insumo transportado. A subtração
do serviço de frete de aquisição do insumo privaria o processo produtivo da
recorrente do próprio insumo, daí a essencialidade de tal serviço,
independentemente do efetivo direito de creditamento sobre o insumo
transportado. O que importa é que o bem transportado seja essencial ao processo
produtivo de interesse, do que decorre a essencialidade da sua remoção até o
estabelecimento onde ocorrerá o processo produtivo.

Em se tratando de serviço de transporte, as leis de regência permitem o
creditamento tomado sobre o frete pago quando o serviço de transporte seja
utilizado como insumo na prestação de serviço ou na produção de um bem
destinado à venda, com base no inc. II do art. 3°, e no caso de serviço de frete na
operação de venda, quando o ônus for suportado pelo vendedor, cfe. inc. IX.

Dessa forma deve ser revertida a glosa, para reconhecer o crédito sobre os
dispêndios realizados com fretes nas aquisições de insumos com alíquota zero,
desde que pagos a pessoa jurídica e tributados pelas contribuições.

Adianto meu voto pela negativa de provimento do Recurso Especial da Fazenda
Nacional, eis que concordo com a decisão do acórdão recorrido.

Para tanto, recordo que essa turma já enfrentou esse tema – o que peço licença
para trazer o acórdão n.o 9303-007.593 de relatoria da Ilustre Conselheira Tatiana Midori
Migiyama que trouxe em seu voto os seguintes argumentos:
Fl. 499
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-013.876 - CSRF/3a Turma
Processo no 10183.901785/2012-34

Ora, é de se atentar que a legislação não traz restrição em relação à constituição
de crédito das contribuições por ser o frete empregado ainda na aquisição de
insumos tributados à alíquota zero, mas apenas às aquisições de bens ou serviços
não sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção, esse
último quando revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços
sujeitos à alíquota zero, isentos ou não alcançados pela contribuição – art. 3o, §
2o, inciso II, das Leis 10.637/02 e 10.833/03.

Não há vedação legal e tais custos são essenciais à sua atividade. É de se
clarificar que a constituição do crédito observou tão somente os valores
referentes às despesas de fretes dos produtos, e não os valores de aquisição dos
insumos adquiridos com alíquota zero das contribuições.

Sendo assim, nego provimento ao Recurso Especial em relação aos itens
mencionados.

Recordo também o voto do Ilustre Ex-Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes–
o que peço licença para trazer o acórdão n.o 9303-012.687, que trouxe em seu voto os seguintes
argumentos:

Não assiste razão à recorrente, quanto à impossibilidade de creditamento dos
fretes sujeitos à incidência das contribuições do PIS e da COFINS, relativo às
compras de mercadorias sujeitas à alíquota zero.

A solução para o litígio parte da composição do custo do insumo ou da
mercadoria adquirida para a revenda. O Decreto-Lei no 1.598/1977 prevê que o
custo de aquisição de mercadorias ou de produção compreenderá os de
transporte e seguro até o estabelecimento do contribuinte (artigos 289 e 290 do
RIR/99, e 301 e 302 do RIR/2018):

Decreto-Lei no 1.598, de 1977
Fl. 500
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-013.876 - CSRF/3a Turma
Processo no 10183.901785/2012-34

Custo dos Bens ou Serviços
Art 13 - O custo de aquisição de mercadorias destinadas à revenda
compreenderá os de transporte e seguro até o estabelecimento do
contribuinte e os tributos devidos na aquisição ou importação.
§ 1o - O custo de produção dos bens ou serviços vendidos compreenderá,
obrigatoriamente:
a) o custo de aquisição de matérias-primas e quaisquer outros bens ou
serviços aplicados ou consumidos na produção, observado o disposto neste
artigo;
[...]
O Comitê de Pronunciamentos Contábeis, de forma a estabelecer o tratamento
contábil para os estoques, emitiu o Pronunciamento Técnico CPC 16 com a
seguinte definição de custo de aquisição (texto da revisão 1):

COMITÊ DE PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS
PRONUNCIAMENTO TÉCNICO CPC 16(R1)
[...]
11. O custo de aquisição dos estoques compreende o preço de compra, os
impostos de importação e outros tributos (exceto os recuperáveis junto ao
fisco), bem como os custos de transporte, seguro, manuseio e outros
diretamente atribuíveis à aquisição de produtos acabados, materiais e
serviços. Descontos comerciais, abatimentos e outros itens semelhantes
devem ser deduzidos na determinação do custo de aquisição. (Alterado pela
Revisão CPC 01)

Dessa forma, partindo-se da premissa de que o custo com transporte faz parte do
custo de aquisição do insumo (inciso II, do art. 3o das Leis 10.833/2003 e
10.637/2002) ou da mercadoria para revenda (inciso I, do art. 3o das Leis
10.833/2003 e 10.637/2002), temos que uma parte do custo foi tributada (frete),
com direito a crédito, e parte do custo não foi tributada (mercadoria/insumo),
sem direito a crédito.

Fl. 501
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-013.876 - CSRF/3a Turma
Processo no 10183.901785/2012-34

A recorrente parte do disposto no §2o, inciso II, do art. 3o da Lei no10.833/2003
para vedar o crédito do frete na aquisição de insumos desonerados. Entretanto, a
vedação legal refere-se a parcela do custo que não foi objeto de pagamento das
contribuições, e não a parte do custo do insumo/mercadoria que foi regularmente
tributária, conforme dispõe o inciso II, do §2o, do art. 3o das Leis 10.833/2003 e
10.637/2002:

art. 3o. [...]
§ 2o Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no
10.865, de 2004)
[...]
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos
ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0
(zero), isentos ou não alcançados pela contribuição.

Entendo que a interpretação dada pela autoridade fiscal, no sentido de dar o
mesmo tratamento do produto transportado ao frete, não seria a mais
recomendada para o caso em análise, considerando a previsão legal que trata do
direito ao creditamento. O comando normativo acima transcrito (inciso II, do §2o,
do art. 3o das Leis 10.833/2003) impede o creditamento em relação a bens não
sujeitos ao pagamento da contribuição e serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição, mas não veda o direito a crédito sobre os serviços de transporte
tributados efetuados com bens desonerados. E vedar a possibilidade de crédito no
frete tributado pela alegação de desoneração da mercadoria/insumo transportada
violaria o princípio da não-cumulatividade para o PIS e COFINS.

Na aquisição de mercadorias para revenda ou de insumos para a produção, o
preço pago pelo adquirente pode incluir a entrega em seu estabelecimento ou
não, nesse caso ficando por sua responsabilidade a contratação do serviço de
transporte junto a outra pessoa jurídica (transportadora) para que o produto
chegue até seus estabelecimentos e que possa ter a destinação prevista (revenda,
Fl. 502
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-013.876 - CSRF/3a Turma
Processo no 10183.901785/2012-34

estoque ou produção). O serviço de transporte, o frete, é tributado pelo PIS e
COFINS, enquanto receita da transportadora. Ainda que tal dispêndio faça parte
do custo de aquisição da mercadoria/insumo, tal contratação é uma operação
autônoma em relação a aquisição do item transportado, e não há previsão legal
para impedir o creditamento, em caso de ser receita tributável pelo prestador.

Portanto, por inexistência de vedação legal, há de se admitir o direito ao crédito
sobre os dispêndios com fretes tributados na aquisição dos insumos/mercadorias
desonerados.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso especial interposto pela Fazenda
Nacional.

Desta maneira, como visto o artigo 3o, inciso II das Leis 10.637/2002 e
10.833/2003 garante o direito ao crédito correspondente aos insumos, mas excetua
expressamente nos casos da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição (inciso II, § 2o, art. 3o). Tal exceção, contudo, não invalida o direito ao crédito
referente ao frete pago pelo comprador dos insumos sujeitos à alíquota zero, que compõe o custo
de aquisição do produto (art. 289, §1o do RIR/99), por ausência de vedação legal. Sendo os
regimes de incidência distintos, do insumo (alíquota zero) e do frete (tributável), permanece o
direito ao crédito referente ao frete pago pelo comprador do insumo para produção.

Por fim, ressalto, a titulo de endosso, que a Receita Federal do Brasil
recentemente consolidou as normas relativas à apuração, cobrança, fiscalização, arrecadação e
administração do PIS/Pasep, Cofins, PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação por meio da
publicação da Instrução Normativa 2.121/2022, revogando a IN 1.911/2019

Dentre as modificações está ligada ao direito de fretes de insumos tributados à
alíquota zero ou com tributação suspensa, senão vejamos:

INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB No 2121, DE 15 DE DEZEMBRO
DE 2022
Fl. 503
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-013.876 - CSRF/3a Turma
Processo no 10183.901785/2012-34

Consolida as normas sobre a apuração, a cobrança, a fiscalização, a
arrecadação e a administração da Contribuição para o PIS/Pasep, da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), da
Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação

Art. 176. Para efeito do disposto nesta Subseção, consideram-se insumos, os bens
ou serviços considerados essenciais ou relevantes para o processo de produção
ou fabricação de bens destinados à venda ou de prestação de serviços (Lei no
10.637, de 2002, art. 3o, caput, inciso II, com redação dada pela Lei no 10.865, de
2004, art. 37; e Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, caput, inciso II, com redação dada
pela Lei no 10.865, de 2004, art. 21).
§ 1o Consideram-se insumos, inclusive:
(...)
XVIII - frete e seguro relacionado à aquisição de bens considerados insumos que
foram vendidos ao seu adquirente com suspensão, alíquota 0% (zero por cento)
ou não incidência;

Diante do exposto, nego provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran

Fl. 504
DF CARF MF
Original